Tribunal: STF
Processo: RHC 227603
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 793.212/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. PACIENTE CONDENADO. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVE AMEAÇA À PESSOA, VIOLÊNCIA REAL E REINCIDÊNCIA. Agravo regimental improvido”. (eDOC 60)



    O recorrente narra (eDOC 68) estar preso desde 28.4.2018 e haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal e 244-B do ECA, inicialmente à pena de 21 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Em recurso de apelação, a sentença condenatória foi parcialmente cassada, para que se proceda a uma nova dosimetria da pena. Do acórdão, foram interpostos pela defesa recursos de natureza extraordinária. Todavia, o Tribunal manteve a prisão preventiva do recorrente até que a 1ª instância realize a nova dosimetria.



    O recorrente aduz que tal decisão teria se servido de razões genéricas, sem cuidar de elementos concretos dos autos. (p. 7)



    Alega falta de contemporaneidade e excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há cinco anos e ainda perdurará por falha na prestação jurisdicional (p. 8). Pondera que 



    “Manter a prisão preventiva nessa circunstância é, inclusive, zombar do direito ao recurso, dizendo ao paciente ‘você tem razão, pode recorrer, mas ficará preso enquanto prova que tem direito’.” (p. 9)



    Sustenta não ser possível a cindibilidade de sentença penal, que teria “servido unicamente de pretexto para a manutenção da prisão preventiva”, pois a nulidade de uma parte da sentença contaminaria todo o ato. (p. 10)



    Afirma que o paciente já progrediu para o regime semiaberto na execução provisória, com base na pena inicial, e goza do benefício da saída temporária. (p. 13)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para responder ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 94)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo, como lançada no acórdão recorrido, a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva:



    “Com efeito, relembro que fora proferida sentença penal condenatória, ainda não transitada em julgado, em desfavor dos réus, pela suposta prática de diversos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, bem como corrupção de menores, em continuidade delitiva, no ano de 2018.



    Entendo demonstrados os requisitos da prova da materialidade da e dos indícios suficientes de autoria, valendo registrar que já fora proferida sentença condenatória, em 1° grau de jurisdição, persistindo tais indícios mesmo após a parcial procedência das apelações, pois o provimento anulatório parcial atingiu apenas o capitulo dosimétrico, sem manifestação acerca do mérito condenatório. 



    Em relação ao perigo do estado de liberdade, entendo que são presentes e atuais os motivos ensejadores da prisão preventiva, que está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública (fls. 251/252, 374/376v. e 612/659), tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos, considerando que os réus praticaram uma série de crimes patrimoniais em concurso de pessoas, inclusive envolvendo um adolescente nos delitos, bem como empregaram arma de fogo, realizando graves ameaças contra as vitimas.



    Além disso, há risco concreto e atual de reiteração delitiva, considerando que o apelante/embargante Davi de Jesus Santos possui condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo reincidente. De seu turno, o apelante Gustavo de Sousa afirmou já ter sido preso pela prática dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo (fl. 33), e o apelante Leonardo Fonseca Nascimento afirmou ter passagem por roubo e receptação, bem como possui diversos registros de atos infracionais análogos a crimes (fls. 377/408 e 585/608v.).



    Vale ressaltar que, quando praticaram os crimes em voga, os apelantes tinham menos de 20 (vinte) anos, de modo que resta pertinente considerar os seus respectivos registros infracionais”. (eDOC 61, p. 2)



    Verifica-se que a periculosidade do recorrente está claramente delineada a partir de elementos concretos, a prática de diversos (5) roubos em grupo a mão armada, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confira-se o aresto: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. (...) 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 210.787 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    É patente a maior complexidade do processo, que conta com 3 réus e versa sobre 5 fatos criminosos, alguns com várias vítimas; ademais, o transcurso de 5 anos não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena inicialmente aplicada ao réu, de 21 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.



    Já a cindibilidade da sentença condenatória é reconhecida por esta Corte, a ver por estes precedentes:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRECEDENTES STF. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração visa ao reconhecimento de nulidade da sentença condenatória prolatada em desfavor do paciente, sob o fundamento de ausência de fundamentação na dosimetria da pena aplicada. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que nulidade quanto à dosimetria da pena ‘não vicia inteiramente a sentença e o acórdão das instâncias inferiores, mas diz respeito, apenas ao critério adotado para a fixação da pena. Tudo o mais neles decidido é válido, em face do princípio utile per inutile non vitiatur.’ (HC 59.950/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 01.11.1982). 3. Habeas corpus denegado” (HC 94.888, rel. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 11.12.2009)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. CABIMENTO: RECLAMAÇÃO PARA O STJ. QUESTÃO NOVA: NÃO-CONHECIMENTO. I. - O descumprimento de decisão judicial do STJ demanda reclamação para aquela Corte e não habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal. II. - Por conter questão nova, não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. III. - Os vícios decorrentes da individualização da pena acarretam apenas a nulidade parcial da sentença, não afetando o juízo condenatório”. (HC 85.226, rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 10-06-2005)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente